Tribunal: TCU
Processo: 016.747/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2738/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, e: a) com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar 5902/2021 - Reversão e 83057/2019 - Reversão de Antonio Cosme Ferreira e Edvaldo Pessoa de Araújo, respectivamente; e b) com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e art. 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do ato de pensão militar 61533/2021 - Inicial de Antonio Cosme Ferreira. 1. Processo TC- Processo 016.747/2022-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Alves Ferreira (CPF XXX.222.334-XX); Celia Alves Ferreira (CPF XXX.199.504-XX); Claudia Marcia Alves Ferreira (CPF XXX.302.184-XX); Elfrida Maria Pessoa de Araujo (CPF XXX.837.414-XX); Erida Farias de Araujo (CPF XXX.697.464-XX); Eveline Maria Farias de Araujo (CPF XXX.590.034-XX); Katia Suely Alves Ferreira (CPF XXX.104.984-XX). 1.2. Unidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.